Tribunal: STF
Processo: RE 224300
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO.
A questão alusiva à revisão do coeficiente de cálculo da
renda mensal inicial está prejudicada, tendo em vista o
reconhecimento extrajudicial do direito postulado pelo recorrido,
uma vez que, em sede administrativa, o ora recorrente procedeu à
respectiva correção.
No tocante à impugnação ao critério de correção das
parcelas em atraso, o tema não prescinde do exame
infraconstitucional, não se configurando, daí, o requisito da
afronta direta à Lei Maior.
Recurso extraordinário não conhecido.